Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715327-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 14676279, por ausência de previsão legal. Esclareça-se que, embora os agravos de instrumento 0720023-90.2019.8.07.0000 e 0715327-11.2019.8.07.0000 tenham sido julgados simultaneamente, isso, por si só, não autoriza o aproveitamento do recurso de um processo no outro, pois os prazos e as formalidades devem ser observadas em cada um dos feitos. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024